Tribunal: TCU
Processo: 015.509/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3964/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em: a) considerar legal para fins de registro o ato relativo à pensão civil instituída pelo ex-servidor José Walter Pessoa da Rocha Fraga, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame da pensão civil instituída pelo ex-servidor Manoel de Souza Freire, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; e c) fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 015.509/2012-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Conceição Maria Carneiro Lopes (XXX.888.455-XX); Janira de Melo Ferreira Fraga (XXX.753.935-XX); Maria Moura (XXX.662.325-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Salvador/BA 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, consoante disposto no art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução TCU 206/2007, providencie a correção - no ato alusivo ao ex-servidor José Walter Pessoa da Rocha Fraga - do campo referente à data de nascimento da pensionista sra. Conceição Maria Carneiro Lopes, conformando-o com o apontamento constante do Siape (cf. peça 23, p. 1).